Tribunal: TJSP
Processo: 2287235-26.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Voluntária
Órgão julgador: Oscild de Lima Júnior
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
APOSENTADORIA ESPECIAL POLICIAL CIVIL/SUSPENSÃO DO FEITO
Pretensão da agravante de reforma da decisão, a fim de que se determine aos agravados a emissão de certidão de liquidação de tempo em seu favor, com o reconhecimento expresso do direito à aposentadoria especial, com integralidade e paridade de rendimentos, na classe que ocupa atualmente – Impossibilidade – Ausência dos requisitos

Ementa:
APOSENTADORIA ESPECIAL POLICIAL CIVIL/SUSPENSÃO DO FEITO
Pretensão da agravante de reforma da decisão, a fim de que se determine aos agravados a emissão de certidão de liquidação de tempo em seu favor, com o reconhecimento expresso do direito à aposentadoria especial, com integralidade e paridade de rendimentos, na classe que ocupa atualmente – Impossibilidade – Ausência dos requisitos autorizadores da medida – Ato de livre convicção do Magistrado – Negada a liminar caberá a revisão na segunda instância apenas em casos de abuso de poder ou ilegalidade – IRDR no 0007951-21.2018.8.26.0000 que determinou a suspensão dos processos que tratam do tema ora discutido.

Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000064988
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2287235-26.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante CLAUDIA
SIQUEIRA CÉSAR, são agravados DIRETOR DA DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO
DE PESSOAL DA POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO e DIRETOR DA
SÃO PAULO PREVIDÊNCIA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AROLDO VIOTTI
(Presidente) e AFONSO FARO JR..
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
OSCILD DE LIMA JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2287235-26.2019.8.26.0000 -Voto no 24.284 KMS
2
VOTO No 24.284
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2287235-26.2019.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO
AGRAVANTE: CLAUDIA SIQUEIRA CÉSAR
AGRAVADOS: DIRETOR DA DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL
DA POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO E OUTRO
Juiz de 1a instância: Kenichi Koyama
APOSENTADORIA ESPECIAL POLICIAL CIVIL/SUSPENSÃO
DO FEITO
Pretensão da agravante de reforma da decisão, a fim de que se
determine aos agravados a emissão de certidão de liquidação de
tempo em seu favor, com o reconhecimento expresso do direito à
aposentadoria especial, com integralidade e paridade de
rendimentos, na classe que ocupa atualmente Impossibilidade
Ausência dos requisitos autorizadores da medida Ato de livre
convicção do Magistrado Negada a liminar caberá a revisão na
segunda instância apenas em casos de abuso de poder ou
ilegalidade IRDR no 0007951-21.2018.8.26.0000 que determinou
a suspensão dos processos que tratam do tema ora discutido.
Recurso desprovido.
Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de
tutela antecipada interposto contra a decisão proferida a fls. 86/90 dos autos
de Mandado de Segurança, que indeferiu o pedido de tutela antecipada e
determinou a suspensão do processo pelo prazo de um ano.
A agravante alega, em síntese, que o direito por ela
postulado foi recentemente reconhecido por esta Corte em sede de recurso
repetitivo, razão suficiente para autorizar o processamento e prosseguimento
do feito, como tem procedido este tribunal em casos semelhantes.
Aduz, ainda, que eventuais recursos especial e
extraordinário, se opostos pelos agravados no referido incidente, seriam
recebidos apenas no efeito devolutivo, não obstando a execução do julgado,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2287235-26.2019.8.26.0000 -Voto no 24.284 KMS
3
de modo que não seria necessário o trânsito em julgado para o seu
processamento.
Em sede de análise preliminar, foi indeferida a
antecipação de tutela pretendida (fls. 25), em decisão proferida pela ilustre
desembargadora Beatriz Braga, nos termos do art. 70, § 1o, do Regimento
Interno do TJSP.
Contraminuta a fls. 31/48.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Esclareça-se, a princípio, que nesta via recursal cabe
apenas averiguar se estão presentes os requisitos autorizadores da medida.
Como é cediço, para a concessão da liminar há que
se perquirir acerca da ocorrência dos requisitos do fumus boni juris e do
periculum in mora.

Consoante se infere da r. decisão agravada:

O
pedido
liminar
postulado
pretende
inequivocamente a concessão de aumento ou extensão de vantagem a
servidor público, haja vista que a impetrante pleiteia concessão de
aposentadoria com paridade e integralidade de vencimentos.
Assim, a tutela não pode ser deferida porque é de
natureza satisfativa e irreversível, o que em si fragiliza a possibilidade de
atendimento inicial sem maior dilação do contraditório e da ampla defesa.
Sem embargos, é de se destacar ainda que em relação ao Poder Público se
disciplinou a concessão de liminares de forma expressa, premissa a qual não
é possível inadvertidamente ignorar. Como se verifica em sede específica do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2287235-26.2019.8.26.0000 -Voto no 24.284 KMS
4
mandado de segurança, o artigo 7o, § 2o, da Lei 12.016 de 07/08/2009,
repetindo o artigo 5o da Lei Revogada 4.348/64, assim como em relação à
liminar cautelar e à tutela antecipada o artigo 1o da Lei 8.437, de 30/06/1992
e o artigo 7o, § o, da Lei 12.016/09, editaram-se limitações ao Poder Geral de
Cautela jurisdicional.
Ademais,
foi
admitido
o
IRDR
no
0007951-21.2018.8.26.0000, exatamente sobre a possibilidade de concessão
de aposentadoria especial com paridade e integralidade aos policias civis, o
que afasta, ainda mais, o fumus boni iuris necessário à concessão da liminar.
Assim, não se vislumbra, ao menos neste momento
processual, o fumus boni iuris suficiente à concessão da liminar pretendida, já
que, diante de uma cognição sumária, não se extraem dos autos os requisitos
necessários para o provimento jurisdicional pleiteado, sendo necessário maior
e detido exame.
Outrossim, a concessão da liminar é faculdade do
Magistrado, quando entender presentes seus requisitos, cabendo à instância
superior a revisão somente quando estiver presente abuso de poder ou
ilegalidade da medida, o que no presente caso não ocorreu.
Nesse sentido há julgados deste Egrégio Tribunal de
Justiça:
Somente se demonstrada a ilegalidade do ato
negatório da liminar ou o abuso de poder do
magistrado, e isso de forma irrefutável, é admissível
a substituição de tal ato, vinculado ao exercício do
livre convencimento do juiz, por outro de instância
superior. (RT 674/202).
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Indeferimento de
liminar em mandado de segurança - Cabimento -
Discricionariedade do magistrado - Adesão ao PPI do
ICMS - Pretensão de utilizar crédito oriundo de
precatório para pagamento do débito - Recurso não
provido.
(Agravo
de
Instrumento
no
751.001.5/5-00, Relator Desembargador EVARISTO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2287235-26.2019.8.26.0000 -Voto no 24.284 KMS
5
DOS SANTOS, julgado em 25.02.2008).
Conforme menciona TTheotonio Negrão, na nota no
21b ao artigo 7o, da Lei no 1.533/51 (Código de Processo Civil e Legislação
Processual em Vigor 39o Edição, 2007, Editora Saraiva, pág. 1.826): A liminar
é ato de livre arbítrio do juiz e insere-se no poder de cautela adrede ao
magistrado. Somente se demonstrada a ilegalidade do ato negatório da
liminar e/ou o abuso de poder do magistrado, e isso de forma irrefutável, é
admissível a substituição de tal ato, vinculado ao exercício do livre
convencimento do juiz, por outro de instância superior. (STJ – RT 674/2002).
PROCESSUAL CIVIL - LIMINAR INDEFERIMENTO. A
CONCESSÃO OU NÃO DE LIMINAR EM MANDADO DE
SEGURANÇA DECORRE DA LIVRE CONVICÇÃO E
PRUDENTE ARBÍTRIO DO JUIZ. NEGADA A LIMINAR
ESTA SÓ PODE SER REVISTA PELA INSTÂNCIA
RECURSORA SE HOUVE ILEGALIDADE MANIFESTA
OU ABUSO DE PODER, NÃO PRESENTES NO CASO EM
EXAME. RECURSO IMPROVIDO. (STJ, Min. GARCIA
VIEIRA, 1o Turma, DJ 23.03.92, RMS 1239/SP,
Recurso Ordinário em Mandado de Segurança no
1991/0017566-8).
Não há neste entendimento qualquer teratologia a
ser reparada em grau recursal, única motivação para a reforma da decisão
liminar indeferida em mandado de segurança, conforme firme jurisprudência.
A questão enseja melhor análise pelo juízo a quo
quando da vinda das informações, ocasião em que o douto magistrado terá
mais elementos para melhor apreciar a matéria.
Observo que foi determinada, nos autos do IRDR no
0007951-21.2018.8.26.0000, a suspensão dos processos que tratam do tema
ora discutido, o que deverá ser observado pelo C. Juízo a quo.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso, mantida a r. decisão tal como proferida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2287235-26.2019.8.26.0000 -Voto no 24.284 KMS
6
OSCILD DE LIMA JÚNIOR

Relator